Tribunal: TJES
Processo: 5006021-68.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Explosão
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006021-68.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JEFERSON ROSSATI PINTO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DE JULGAMENTO VIRTUAL. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL PRESENCIAL APESAR DE PEDIDO EXPRESSO E DEFERIDO. EMBARGOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão das Câmaras Criminais Reunidas que julgou improcedente agravo regimental, mantendo a decisão que não conheceu da revisão criminal devido ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do art. 621, do CPP.
2. O embargante sustenta contradição no acórdão, argumentando que, embora deferido o pedido de retirada do julgamento virtual para realização de sustentação oral presencial, o agravo regimental foi deliberado virtualmente, em afronta ao art. 3º, § 1º, da Resolução TJES nº 037/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve contradição no acórdão que deliberou o agravo regimental de forma virtual, mesmo após o deferimento do pedido de sustentação oral presencial, configurando nulidade processual por violação do direito à ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 619, do CPP, permite embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, incluindo erro material, conforme entendimento jurisprudencial.
4. O julgamento virtual, após deferimento expresso de pedido de sustentação oral presencial, contraria o § 1º, do art. 3º, da Resolução TJES nº 037/2024, que determina a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em pauta presencial quando solicitado dentro do prazo.
5. A não observância da retirada do processo da pauta virtual resultou em cerceamento de defesa, violando o direito à ampla defesa garantido constitucionalmente.
6. Jurisprudência relevante do TJES corrobora o entendimento de que o julgamento sem oportunizar sustentação oral, quando expressamente requerida e deferida, configura nulidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos providos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Resolução TJES nº 037/2024, art. 3º, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Edcl-HC nº 5013610-14.2024.8.08.0000; TJES, Edcl na Apelação Criminal nº 0000985-91.2005.8.08.0002.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5006021-68.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JEFERSON ROSSATI PINTO

Advogado(s) do reclamante: FABIO MAURI VICENTE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Jefferson Rossati Pinto
, em face do v. acórdão acostado no id. 10745649, da lavra das Câmaras Criminais Reunidas, que à unanimidade de votos julgou improcedente o agravo regimental interposto, mantendo a decisão recorrida, que não conheceu da revisão criminal interposta, diante do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 621, do Código de Processo Penal.

Inicialmente, no que concerne aos embargos de declaração, é cediço que, nos termos do que o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais, poderão ser opostos embargos quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso, analisando detidamente os autos, denota-se que o agravo regimental interposto na revisão criminal foi conhecido e desprovido, à unanimidade de votos, na sessão virtual realizada entre os dias 21 a 25 de outubro de 2024 (id. 11531340), cujo v. acórdão restou assim ementado. Vejamos:

EMENTA: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA REVISÃO CRIMINAL INTERPOSTA DIANTE DO NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração do feito, visando à revisão da dosimetria da pena realizada com base na discricionariedade regrada do julgador. Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos. In casu, evidente que a presente ação revisional foi interposta em razão do inconformismo da defesa do réu com a condenação que lhe fora imposta, possuindo, assim, clara intenção de reexame da dosimetria da pena e do regime fixado, como se uma segunda apelação fosse.

2. Recurso conhecido e desprovido.

Nesse contexto
, e
m petição con
stante
no
id.
11257753, a defesa interpôs os presentes embargos de declaração, sustentando a ocorrência de contradição no acórdão objurgado, uma vez que,
não obstante o deferimento deste Desembargador Relator para
retirar o feito da pauta virtual de julgamento
, a fim de que o defensor realizasse sustentação oral em julgamento presencial
nos termos
no art. 3º, § 1º, da Resolução nº 037/2024
,
o
agravo regimental

não foi retirado da pauta virtual, sendo
deliberado em sessão de julgamento virtual
.

Dessa forma, a meu sentir, houve flagrante prejuízo à defesa do revisionando, a partir da incontestável violação ao disposto no § 1º, do artigo 3º, da Resolução TJES nº 037/2024, que dispõe sobre o julgamento de processos judiciais e administrativos eletrônicos por meio de sessões virtuais no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Confira-se:

Art. 3º. Não serão julgados em sessão virtual os processos com pedido de destaque feito por qualquer integrante do respectivo Órgão Julgador, pelo Ministério Público, assim como pelos advogados públicos e privados.

§ 1º Havendo pedido de sustentação oral, formulado por qualquer das partes ou pelo Ministério Público, e apresentado até 2 (dois) dias antes da data prevista para o julgamento em ambiente virtual, o relator encaminhará o processo ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com inclusão em nova pauta.

Desse modo, conforme bem pontuado na judiciosa manifestação ministerial, “considerando que o julgamento virtual realizado mesmo após o deferimento expresso do pedido formulado pelo douto advogado, vai de encontro à literalidade do artigo acima citado, assiste razão ao pleito formulado pela douta defesa”.

Em idêntica orientação:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE DO JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. PEDIDO EXPRESSO NOS AUTOS. JULGAMENTO ANULADO. EMBARGOS PROVIDOS. 1. Existindo nos autos requerimento expresso de intimação pessoal para sustentação oral em sessão de julgamento de habeas corpus, tal ato deve ser realizado. 2. Na hipótese,
verifica-se que, de fato, não se observou o deferimento de retirada do feito de pauta, sobrevindo julgamento sem oportunizar à Defesa a realização de sustentação oral, o que viola a garantia de amplitude de defesa
. 3. Embargos de Declaração providos. (TJ
ES
;
Edcl
-HC
nº
5013610-14.2024.8.08.0000;
Segunda Câmara Criminal
; Rel.
Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Sessão de julgamento: 12/12/2024).

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DEFESA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL, VIA VIDEOCONFERÊNCIA. NULIDADE. OCORRÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO NOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. JULGAMENTO ANULADO. 1. Servem os embargos de declaração para corrigir julgados no que diz respeito a obscuridade, dúvida, contradição, omissão e por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material. 2.
Existindo nos autos, requerimento expresso de realização de sustentação oral, em sessão de julgamento, tal ato deve ser realizado
. 3. Embargos de declaração desprovidos. De ofício, declarada a nulidade da sessão de julgamento, designando nova pauta, com direito de sustentação oral, na forma de videoconferência, pelo patrono subscritor, conforme anteriormente requerido. (TJES; Edcl
na Apelação Criminal
nº 0000985-91.2005.8.08.0002; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Sessão de julgamento: 12/
06
/2024).

Diante do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
conheço dos embargos de declaração, e a eles

DOU PROVIMENTO
,
a
fim de decretar a nulidade do julgamento
do agravo
re
gimental
realizado
de forma
virtual
, determinando-se a renovação do ato, a ser realizado de forma presencial, viabilizando a sustentação oral anteriormente requerida e deferida
.

É como voto.

Vitória, 24 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para decretar a nulidade do julgamento virtual anteriormente realizado.